Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A RÉPLICA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 437 DO CPC. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS. CARTEIRA COM MAIS DE 12 MIL PROCESSOS. INADIMPLEMENTO. TEORIA DA SUPRESSIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA E AUTONOMIA DE VONTADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 478 DO CC. NULIDADE DA CLÁUSULA DE JUROS. ABUSIVIDADE. AJUSTE AOS DITAMES LEGAIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO COMPETENTE (DECRETO 22.626/33). COBRANÇAS ABUSIVAS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE. ÔNUS DO AUTOR. PROVA INODÔNEA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PREJUDICADOS. INDENIZAÇÃO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Ação ajuizada para ratificação de declaração de rescisão contratual de serviços advocatícios por justa causa. O pedido indenizatório sob alegação de ineficiência na prestação dos serviços, o qual abrangia todos os processos do contencioso judicial e administrativo, os quais alega irregularidade nas cobranças, ausência de alimentação da base de dados, nulidade de cláusulas e danos suportados durante a vigência do contrato. Pretende a restituição em dobro dos valores os quais entende devido e pugna pela compensação de valores a serem pagos. 1.1. Na sentença os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: i) declarar a rescisão por justa causa do contrato firmado entre partes, ante o inadimplemento relativo do réu; ii) condenar o demandado a restituir R$ 3.690.076,00, corrigidos; iii) determinar a compensação dos valores acima com aqueles apresentados pelo réu, corrigidos; iv) declarar a ilegalidade da taxa de juros prevista em cláusula contratual, fazendo incidir apenas os juros moratórios legais; v) condenar o réu ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação. 1.2. Apelo do réu suscitando, preliminarmente, a cassação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para improcedência dos pedidos autorais ante o adimplemento de suas obrigações. 1.3. Apelo da autora, para reforma parcial da sentença nos seguintes pontos: a) anulação das cláusulas contratuais 6.1, 6.2 e 6.3., referentes à rescisão contratual; b) indenização material em razão de suposta negligência do escritório apelado na condução dos processos que lhe foram confiados; c) restituição de todas as cobranças às quais entende ser indevidas, especialmente em relação à perda de um processo trabalhista e correta alimentação da base de dados; d) redistribuição dos honorários de sucumbência, sob a alegação de que decaiu em parte mínima de seu pedido. 1.4. Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.
2. Preliminar de não conhecimento do apelo. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.3. Com efeito, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de fundamentar a reforma da sentença. 2.4. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de nulidade da sentença. 3.1. A regra da juntada de documentos conjuntamente com a petição inicial não é absoluta. Outros documentos podem ser colacionados, desde que se oportunize a parte contrária se manifestar, sob pena de configuração de cerceamento de defesa. 3.2. No caso concreto, a parte apelante teve oportunidade de se manifestar acerca dos documentos apresentados e a sentença considerou os argumentos das partes. 3.3. Preliminar rejeitada.
4. Da rescisão contratual por justa causa – obrigação relativa à alimentação da plataforma Seven. 4.1. O réu argumenta que não estava contratualmente obrigado a alimentar o sistema Seven e que toda a documentação carreada nos autos se mostrara apta a demonstrar que a prestação de serviços era apresentada via e-mail. 4.2. Defende a aplicação da teoria da supressio sob a alegação de que jamais fora questionado acerca da obrigação de alimentação do sistema, e que a apelada se manteve silente durante todos os anos de relação contratual no que diz respeito a tal dever. 4.3. O instituto da supressio, decorrente da cláusula geral da boa-fé objetiva, pode ser definido como a supressão de um direito subjetivo ou de uma posição jurídica ativa em razão do seu não exercício durante lapso temporal prolongado, cujos efeitos assemelham-se à renúncia tácita. 4.4. No caso, foram disponibilizados 57 logins de acesso aos advogados do escritório réu, para alimentação da plataforma Seven. 4.5. Em que pese não constar cláusula específica em relação à alimentação da referida plataforma, nota-se pelo escopo documental que essa era uma conduta adotada entre os contratantes. Ou seja, não houve nenhum ato praticado pela autora que desse a entender que a plataforma não deveria ser alimentada, ao contrário, os e-mails trocados entre as partes faziam constante referência ao sistema de dados da ré. 4.6. Ademais, o réu não se contrapôs ao argumento da autora se insurgindo somente após a inconsistência elencada pela auditoria externa. Assim resta caracterizada hipótese apta à resolução devido ao inadimplemento contratual como bem pontuado na sentença.
5. Nulidade de cláusulas contratuais. 5.1. A alegação da autora de que as cláusulas de multa contratual na hipótese de rescisão estabeleceram onerosidade excessiva, penalidades vultosas e desproporcionais, não tem o condão de anulá-las, uma vez que foram livremente pactuadas. 5.2. Assim, esse argumento não justifica a intervenção do Poder Judiciário nas relações comerciais privadas, uma vez que esse fator não caracteriza um “acontecimento extraordinário e imprevisível”, como exige o art. 478 do CC. 5.3. Portanto, não há que se falar em nulidade das cláusulas penais acordadas e fixadas por prazo certo. Ademais, tendo em vista a imensa estrutura da contratada e enorme demanda de processos gerenciados é justificável a manutenção das cláusulas para que a apelada possa desmobilizar a estrutura elencada para a demanda contratada. 5.4. O réu, por sua vez, se insurge em relação à declaração de ilegalidade da taxa de juros prevista na cláusula. 5.1 do contrato sob a alegação de erro de digitação. 5.5. Ocorre que, apesar do apelante alegar ter havido “mero erro material”, essa hipótese não foi aventada em contestação, e tão somente em sede de recurso, após a nulidade decretada na sentença, configurando-se inovação recursal. 5.6. Portanto mante-se a sentença que acertadamente adequou a taxa de juros aos ditames legais previstos na legislação (art. 1o do Decreto no 22.626/33).
6. Cobranças abusivas. 6.1. O réu defende a inexistência de cobranças indevidas, ante alegação de concordância expressa acerca dos valores cobrados. Argumenta que se trata de prova imprestável, pois produzida unilateralmente. 6.2. O magistrado sentenciante considerou como prova o trabalho de auditoria externa providenciado pelo autor, realizado pela empresa Grant Thornton. 6.3. A juntada aos autos de laudo técnico produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita e elaborado sem o crivo do contraditório e do devido processo legal constitui prova inidônea 6.4. De acordo com o art. 5o, LV, da Constituição Federal é obrigatória a observância do contraditório e da ampla defesa no, uma vez que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 6.5. Aplica-se, por analogia, o artigo 372 do CPC, que exige o contraditório até mesmo quando a prova emprestada é produzida judicialmente, reforçando a necessidade de que haja a efetiva participação das partes na produção probatória extrajudicial. 6.6. Jurisprudência; “Constitui prova inidônea a juntada aos autos de laudo técnico produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita e elaborado sem o crivo do contraditório e do devido processo legal. (...)“. (07161178920198070001, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/8/2020). 6.7. Por outro lado, o réu logrou comprovar que a demandante fiscalizava as planilhas apresentadas pelo requerido e, quando encontrava inconsistência, os valores eram retirados da cobrança. Como a quantia exigida era devidamente analisada, inclusive impugnada e glosada, considera-se correto o valor pago após devida apreciação e autorização expressa da autora, o que afasta a alegação de as cobranças teriam sido indevidas ou realizadas a maior. 6.8. Considerando a inexistência de cobranças abusivas, restam prejudicados os pedidos de restituição em dobro e de compensação de créditos.
7. Da indenização material. 7.1. A autora aduz que a negligência do escritório apelado na condução dos processos, lhe trouxe prejuízos. E pretende o ressarcimento de ação trabalhista na qual importou em sua condenação bem como a quantia inicial paga para realização do trabalho de auditoria inicial, contingência contábil e auditoria da carteira, o qual alega não ter sido produzido pela apelada. 7.2. Os pedidos de indenização em decorrência da referida reclamação trabalhista e da realização de auditoria não foram objeto do pedido inicial. 7.3. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na exordial, tampouco examinada na sentença, pois é proibida a inovação recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao princípio da adstrição, a ampla defesa e o contraditório, bem como da lealdade processual. 7.4. A apreciação de novos pedidos, não formulados na petição inicial, além de tratar-se de julgamento extra petita, importa em supressão de instância. 7.5. Jurisprudência: “(...) 1. Não se conhece da apelação no tocante aos temas que não foram objeto de debate na instância de origem, por inovação recursal, vedada pelo art. 1.014, do CPC. (...)” (00426682620148070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 28/8/2020.)
8. Honorários de sucumbência. 8.1. Em consonância com o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 8.2. No caso, é certo que houve sucumbência recíproca, todavia em diferentes proporções.
9. Sentença reformada em parte, apenas para excluir o item II da condenação e julgar improcedente o pedido de restituição da cobrança do valor de R$ 3.690.076,00. 9.1. Autora condenada ao pagamento de 60% e o réu, de 40% das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), proibida a compensação.
10. Apelo da autora improvido. Apelo da ré parcialmente provido.